Tribunal: TJSP
Processo: 1016953-86.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046616
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1016953-86.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
MARIA LUCINEIDE BATISTA DE SOUZA, é embargado SUL AMÉRICA
COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEXANDRE
MARCONDES (Presidente) E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
COSTA NETTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016953-86.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 10.871
2
Embargos de Declaração Cível no 1016953-86.2018.8.26.0100/50000
Embargante: Maria Lucineide Batista de Souza
Embargado: Sul América Companhia de Seguro Saúde S/A
Comarca:São Paulo
Juiz 1o Grau: Raquel Machado Carleial de Andrade
Voto no 10.871
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão,
contradição e obscuridade. Inexistência. Os embargos de
declaração visam à supressão de eventuais irregularidades contidas
na decisão e não à adequação desta aos interesses das partes.
Ausência dos requisitos legais do art. 1.022, do CPC. Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v.
acórdão de fls.202/217 que, por unanimidade dos votos, deu parcial
provimento ao recurso da ré, ora embargada.
Inconformada
recorre
a
autora.
Afirma
omissão,
contradição e obscuridade. Informa a ocorrência de preclusão para
comprovação da base atuarial, bem como a apresentação de
documentos para comprovar os índices aplicados no reajuste. Pretende a
reforma da decisão e o pronunciamento expresso.
Recurso devidamente processado, ausente contrarrazões
recursais.
É o relatório.
No que tange ao mérito recursal, o acórdão não padece
de omissão, contradição ou obscuridade.
Isso porque, a questão da prescrição foi devidamente
afastada e a apuração da base atuarial encontra guarida no RESp no
1.568.244/RJ, conforme exaustivamente consignado no v. acórdão
fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016953-86.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 10.871
3
202/217).
Ao contrário do alegado pela embargante, o acórdão
tratou das questões recursais com fundamentação pertinente, sendo
desnecessária apreciação pontual.
Ressalta-se que os embargos declaratórios não se prestam à
rediscussão e revisão da matéria julgada, com a obtenção de
modificação do decidido, devendo a parte se valer de recurso próprio à
finalidade reformadora pretendida.
Ademais, o C. Superior Tribunal de Justiça adota orientação
jurisprudencial de que "o Juiz não está obrigado a responder a todas as
alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
fundar a decisão, nem se obriga a responder um a um todos os seus
argumentos" (REsp. 131.781 - SP - rel. Min. Humberto Gomes de Barros, RSTJ,
114/78).
Por fim, para fins de prequestionamento, os artigos
mencionados tiveram consideração na decisão proferida.
Portanto, inexistindo quaisquer das irregularidades arroladas
no artigo 1.022 e parágrafo único, do NCPC, os embargos de declaração,
ora opostos, devem ser rejeitados, nos termos do art. 1.024, §2o do NCPC.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator